Tribunal: CARF
Processo: 19515.720540/2016-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720540/2016-15
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1302-007.131 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de maio de 2024
Recorrentes
ELUCID SOLUTIONS S.A.

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011
MULTA ISOLADA.
A multa isolada, devida pela insuficiência de recolhimento da estimativa
mensal do imposto, e a multa de ofício regulamentar, devida pela insuficiência
de recolhimento do imposto apurado na data do fato gerador, têm hipóteses de
incidência distintas. Portanto, cabível o lançamento concomitante destas
penalidades, mormente quando ato normativo expedido pela administração
tributária autoriza o procedimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencidos os conselheiros Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Henrique
Nimer Chamas e Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira (convocado), que votaram por dar
provimento ao recurso. Acordam, ainda, os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
em não conhecer do recurso de ofício, nos termos do relatório e voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Oliveira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Henrique Nimer Chamas, Rycardo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720540/2016-15
Fl. 307
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-007.131 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720540/2016-15

Henrique Magalhaes de Oliveira (suplente convocado), Paulo Henrique Silva Figueiredo
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso de Ofício e Voluntário, interpostos contra decisão de primeira
instância, proferida por Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que decidiu pela
procedência parcial da impugnação.
Para esclarecimento, a autuação trata de exigência de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Jurídica (IRPJ) e sua multa exigida isoladamente (ausência de recolhimento de
estimativas).
A sistemática de apuração dos tributos foi pelo regime do Lucro Real e nos
valores já estão incluídos juros de mora e multa de ofício, calculados até a data de elaboração do
lançamento.
Em síntese, os créditos foram lançados devido à inadimplência tributária com as
seguintes justificativas:
1. Deduções indevidas de imposto. Infração: Ausência de comprovação das
retenções/antecipações do imposto; e
2. Multa isolada por falta de recolhimento do IRPJ, sobre base de cálculo
estimada.
Devidamente cientificada e recorrente impugnou a exação.
A DRJ analisou a impugnação e proferiu a decisão citada, pela procedência
parcial da impugnação, permanecendo na autuação a exigência de multa isolada e de valor
que a decisão recorrida conceituou como incontroverso.
Cientificada a recorrente apresentou seu recurso.
A recorrente aduz, em síntese, que é improcedente a exigência de multa isolada
com a multa de ofício.
Alega que um mesmo fato não pode gerar diversas penas, que há jurisprudência
no CARF a seu favor e que a Súmula 105 está de acordo com o que defende.
O Recurso foi enviado ao CARF, para análise e decisão.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Oliveira, Relator.
Fl. 308
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-007.131 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720540/2016-15

RECURSO VOLUNTÁRIO
ADMISSIBILIDADE:
O recurso atende os requisitos de admissibilidade previstos na Legislação, sendo
tempestivo e pertinente, motivo pelo qual dele se toma conhecimento, para examinar as razões
trazidas pela recorrente.
MÉRITO:
A Recorrente insurge-se contra a aplicação da multa isolada por falta de
recolhimento sobre a base estimada concomitantemente com a multa de ofício.
Esclarecemos à impugnante que a aplicação da multa isolada está determinada na
Lei 9.430, de 1996, que determina:
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pela
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada,
mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos percentuais de
que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, observado o disposto
nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de
1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995.
...
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal:
(...)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica. (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Portanto, como a Recorrente não efetuou o pagamento das estimativas devidas, a
fiscalização agiu conforme determina a Lei, aplicando a multa isolada.
Ademais, não há relação entre as penalidades que infringem fatos distintos.
Um fato é a ausência de pagamento do tributo devido o outro fato é o
recolhimento de estimativas desse tributo.
Quanto à aplicação de Súmula CARF, há necessidade de esclarecimento.
A Súmula CARF 105 possui o seguinte teor:
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no
art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo
Fl. 309
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-007.131 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720540/2016-15

da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual,
devendo subsistir a multa de ofício.
Porém, cabe salientar que a asserção contida na súmula só é válida para os anos
calendários anteriores a 2007, pois com fundamento em dispositivo legal que foi posteriormente
modificado (no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996).
Portanto a Súmula no105 só se aplica aos anos calendários anteriores a 2007, eis
que precisam se lastrear no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, alterado pela art. 14
da Lei no 11.488/07.
Como o caso que se cuida refere se a fatos posteriores a 2007 não há que se falar
em aplicação da súmula ao caso concreto.
Destarte, as duas multas podem conviver, e devem ser aplicadas, pois assim
determina a Lei em vigor, pois, em síntese, punem fatos totalmente distintos, não havendo razão
no argumento da Recorrente.
Portanto, nega-se provimento ao recurso voluntário.
RECURSO OFÍCIO
ADMISSIBILIDADE:
Quanto à admissibilidade, há questão a ser verificada.
Atualmente, o valor de alçada, exonerado, que fundamenta que se recorra de
ofício é de R$ 15 milhões, conforme Portaria MF no 02/2023:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
Há regra, vinculante, no CARF sobre como proceder nessa situação:
Súmula CARF no 103
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância.
Portanto, uma vez que o montante exonerado é inferior ao novo valor de alçada,
conforme consta da decisão recorrida, voto por não conhecer do recurso de ofício interposto.
CONCLUSÃO:
Em razão do exposto, vota-se em negar provimento ao recurso voluntário e em
não conhecer do recurso de ofício, nos termos do relatório e voto.

(documento assinado digitalmente)
Fl. 310
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-007.131 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720540/2016-15

Marcelo Oliveira

Fl. 311
DF CARF MF
Original